Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-59.2025.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Indeferimento da petição inicial. Recurso da parte autora. Constatada falta de interesse processual, ante ausência de requerimento administrativo com os requisitos necessários. Pedidos genéricos. Ausência dos requisitos delineados no Tema 648 STJ. Ação que deve ser julgada improcedente. Sentença mantida. Desprovimento do

Ementa:
Contratos bancários. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Indeferimento da petição inicial. Recurso da parte autora. Constatada falta de interesse processual, ante ausência de requerimento administrativo com os requisitos necessários. Pedidos genéricos. Ausência dos requisitos delineados no Tema 648 STJ. Ação que deve ser julgada improcedente. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.